Tribunal: TJMMG
Processo: 2000921-31.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÕES DISCIPLINARES - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 - EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO DANDO CONTA DE O MILITAR SER ACOMETIDO COM DOENÇA PSIQUIÁTRICA PREEXISTENTE, QUE OCASIONAVA A LIMITAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO MILITAR - MEDIDA PUNITIVA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA - NULIDADE DECLARADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000921-31.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 29/07/2021 Publicação: 05/08/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÕES DISCIPLINARES – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 – EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO DANDO CONTA DE O MILITAR SER ACOMETIDO COM DOENÇA PSIQUIÁTRICA PREEXISTENTE, QUE OCASIONAVA A LIMITAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO MILITAR – MEDIDA PUNITIVA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA – NULIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Erli Ferreira dos Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por maioria de 3 votos a 2, em dar provimento ao recurso do autor, para declarar a nulidade das quatro punições administrativo-disciplinares decorrentes dos Processos Administrativo-Disciplinares de n. 102.583/2017 – 1° BPM/1ª RPM, n. 108.408/2019 – 1° BPM/1ª RPM, n. 110.398/2017 – 1° BPM/1ª RPM e n. 112.614/2017 – 1° BPM/1ª RPM. Fixaram os honorários de advogado em R$ 1.000,00 (mil reais). Custas na forma da lei, reconhecendo a isenção do pagamento pelo Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 10, I, da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003. Ficaram vencidos os Desembargadores James Ferreira Santos e Sócrates Edgard dos Anjos, que negaram provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Participaram do julgamento os Desembargadores Rúbio Paulino Coelho e Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Erli Ferreira dos Santos propôs a presente ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação dos atos administrativos punitivos impostos nos Processos Administrativo-Disciplinares (PADs) de n. 102.583/2017 – 1° BPM/1ª RPM, n. 108.408/2019 – 1° BPM/1ª RPM, n. 110.398/2017 – 1° BPM/1ª RPM e n. 112.614/2017 – 1° BPM/1ª RPM, determinando-se a restituição de 85 (oitenta e cinco) pontos retirados do seu conceito e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 declarando-se o direito de o militar ver-se promovido à graduação de 3° Sargento PM, em conformidade com a Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, com efeitos retroativos. Extrai-se dos autos quatro comunicações disciplinares relativas ao número 098.543-2, Cb PM Erli Ferreira dos Santos, a saber: I) Processo Comunicação Disciplinar n. 102.583/2017/1° BPM/1ªRPM (Evento 1-DOC8) 1) Síntese do fato: “no dia 30 de abril de 2016, o militar comunicado teria faltado à chamada bem como a todo o serviço para o qual se encontrava escalado” 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: XX, art. 13 do CEDM. II) Processo Comunicação Disciplinar n. 108.408/2017/1° BPM/1ªRPM (Evento 1- DOC10): 1) Síntese do fato: “No dia 16 de janeiro de 2017, o militar teria faltado à instrução pré-turno, bem como todo o serviço no turno de 12h00min às 20h00, conforme escala. O militar não teria comunicado ao CPU ou informado na 4ª Cia sobre sua ausência” 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: art. 13, XX, do CEDM (faltar ao serviço). III) Processo Comunicação Disciplinar n. 110.398/2017/1° BPM/1ªRPM (Evento 1- DOC11): 1) Síntese do fato: “O militar, no dia 06 de março de 2017, teria faltado à instrução pré-turno, bem como todo o serviço, turno 12h às 20h, Posto de REDS, conforme escala da 4ª Cia. Foi informado que o militar encontrava-se licenciado, porém, não consta a homologação médica para este militar para referida dia.” 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: art. 13, XX, do CEDM (faltar ao serviço). IV) Processo Comunicação Disciplinar n. 112.614/2017/1° BPM/1ªRPM (Evento 1- DOC12): 1) Síntese do fato: “O militar teria deixado de acessar mensagem eletrônica encaminhada pelo Painel Administrativo protocolo n. 1489100957244120871-1703 de 09 de março de 2017.” 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: art. 14, II do CEDM c/c Resolução n. 3758-CG de 2004 (demonstra desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos ou operacionais). No tocante ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 102.583/2017 – 1° BPM/1ª RPM, consta dos autos que o autor foi punido com suspensão e 23 (vinte e três) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC9, páginas 23/24); sobre o Processo de Comunicação Disciplinar n. 108.408/2019 – 1° BPM/1ª RPM, consta que o militar foi punido com suspensão e 24 (vinte e quatro) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 disciplinar acostado no Evento 1 – DOC10, páginas 19/20); sobre o PAD n. 110.398/2017 – 1° BPM/1ª RPM consta que o militar foi punido com suspensão e 24 (vinte e quatro) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC11, páginas 22/23); e, sobre o PAD n. 112.614/2017 – 1° BPM/1ª RPM, consta que o militar foi punido com prestação de serviço e 14 (quatorze) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – DOC10, páginas 21/22). Em sua petição inicial, o autor disse que, em 18 de dezembro de 2018, por meio da publicação constante no Boletim Geral da Polícia Militar de Minas Gerais – BGPM n. 95, foi transferido para a Reserva Remunerada da instituição militar, após cumprir 30 anos de efetivo serviço (Doc. Anexo II). Afirmou que, na mesma publicação, supostamente considerando o art. 186, IV, c/c com o art. 220, III, ambos da Lei n. 5.301/1969, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais de Minas Gerais, deixou de receber a promoção trintenária que lhe era de direito, em tese, por não preencher o requisito “comportamento disciplinar satisfatório” exigido. Esclareceu que se encontrava, no momento da sua passagem à reserva remunerada, no conceito “B -35”, fato que lhe impediu a progressão automática à graduação a 3º Sargento PM, visto ser “B -24” o conceito satisfatório à promoção, em conformidade com decisão unilateral da PMMG. Disse, mais, no mesmo documento, às fls. 11 (doc. anexo II), no item “Evolução do comportamento/conceito disciplinar”, noticia que nas datas 05/03/2018, 08/03/2018 e 13/03/2018, teve ativadas em seu prontuário profissional 03 (três) sanções disciplinares, as quais retirou pontos de seu conceito, rebaixando-o a “B -35”; e, sendo assim, pode-se concluir que, no ano de 2017, possuía conceito exemplar (A +50), todavia, em espaço temporal reduzido, foi sancionado com a perda de vários pontos positivos, o que culminou com o rebaixamento do seu conceito. Nesse ponto, citou os procedimentos seguintes: I - PCD n. 102.583/2017, (Doc. Anexo III), em tese por ter faltado ao serviço; perdeu 23 pontos. II - PCD n. 108.408/2017, (Doc. Anexo IV), em tese por ter faltado ao serviço; perdeu 24 pontos. III - PCD n. 110.398/2017, (Doc. Anexo V), em tese por ter faltado ao serviço; perdeu 24 pontos. IV - PCD n. 112.614/2017, (Doc. Anexo VI), em tese por ter deixado de acessar o sistema Zwork; perdeu 14 pontos. Alegou que o art. 186, inciso IV, e o art. 220 da Lei complementar 5.301/69, que dispõe o Estatuto dos Militares Estaduais de Minas Gerais, não faz qualquer citação à necessidade de o militar possuir determinado número de pontos, como forma de garantia a um “comportamento disciplinar satisfatório”, sendo a obrigatoriedade de possuir no mínimo o conceito “B -24” um criacionismo institucional. Alegou, ainda, que o ato de sua não promoção, sem o aparato legal, não constitui ato válido, visto ser originariamente um ato destituído de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 previsão, sem firmamento existencial nas leis; que se trata de apenas uma condição, sem qualquer vinculação real, criada pela instituição militar, mas que não apresenta validade no contexto jurídico. Arguiu que o ato que deixou de promovê-lo, tendo por base o art. 186, IV, c/c com o art. 220, III, da Lei n. 5.301/1969, de fato, é um ato inexistente, visto que tais mandamentos legislativos não determinam pontuação conceitual mínima para o exercício do direito à promoção trintenária; devendo ser tal ato, por este motivo, destituído do mundo jurídico real. Concernente a sua situação psiquiátrica e à consequente ilegalidade dos autos sancionadores, aduziu que, em uma simples observação das sanções impostas a ele, percebe-se que todas foram aplicadas através de procedimentos disciplinares que tiveram origem no ano de 2017, pouco tempo antes de sua passagem para a reserva remunerada. Disse que, em três delas, pela mesma motivação: “faltar ao serviço”, e na outra, por motivo parecido “deixar de acessar o sistema informatizado da PMMG”, as quais são transgressões disciplinares que demandam esquecimento culposo ou não, e em última análise, o dolo. Nesse aspecto, trouxe informações sobre outros procedimentos que foram instaurados por motivos semelhantes, nos termos seguintes: Nesse compasso, forçoso voltar um pouco no lapso temporal profissional do Autor para demonstrar que: - No ano de 2014, por meio do PCD n. 101.569/2014, (Doc. Anexo VIII), com solução administrativa em 22/10/2014, foi apurada a mesma transgressão disciplinar apontado por 03 (três) dos procedimentos citados: “FALTAR AO SERVIÇO”. Na ocasião, a Administração da PMMG, após verificação da saúde do militar, por meio de apuração, arquivou o processo, por haver circunstâncias que excluíram a ilicitude do fato. Qual seja: “[...] verifica-se que o militar faz acompanhamento psiquiátrico na CLIPS e utiliza medicações que acarretam efeitos colaterais, tais como sonolência pela manhã e dificuldade de manter a frequência adequada”. - No ano de 2015, por meio do PCD n. 108.659/2015, (Doc. Anexo IX), com solução administrativa em 10/05/2016, foi apurada a mesma transgressão disciplinar apontado por 03 (três) dos procedimentos citados: “FALTAR AO SERVIÇO”. Na ocasião, a Administração da PMMG, após verificação da saúde do militar, por meio de apuração, arquivou o processo, por haver circunstâncias que excluíram a ilicitude do fato. Qual seja: “[...] verifica-se que o militar faz acompanhamento psiquiátrico na CLIPS e utiliza medicações que acarretam efeitos colaterais, tais como sonolência pela manhã e dificuldade de manter a frequência adequada”. - Ainda no ano de 2015, por meio do PCD n. 112.975/2015, (Doc. Anexo X), com solução administrativa em 15/08/2016, foi apurada a mesma transgressão disciplinar apontado por 03 (três) dos procedimentos citados: “FALTAR AO SERVIÇO”. Na ocasião, a Administração da PMMG, após verificação da saúde do militar, por meio de apuração, arquivou o processo, por haver circunstâncias que excluíram a ilicitude do fato. Qual seja: “[...] verifica-se que o militar faz acompanhamento psiquiátrico na CLIPS e utiliza medicações que acarretam efeitos colaterais, tais como sonolência pela manhã e dificuldade de manter a frequência adequada”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Salientou que, conforme se comprova pelos próprios apontamentos da Administração da Polícia Militar de Minas Gerais, ele faz acompanhamento psiquiátrico no Centro de Referência de Saúde Mental (CRSM), antiga “CLIPS”, da PMMG e utiliza medicações que acarretam efeitos colaterais, tais como sonolência pela manhã e dificuldade de manter uma frequência adequada. Argumentou ser no mínimo estranho que a instituição, passando por cima das suas próprias conclusões, relacionadas à justificação pelas outras ausências suas (faltas ao serviço) em alguns momentos da sua carreira profissional, pouco tempo depois venha sancioná-lo institucionalmente quando considerado enfermo psiquiatricamente, em caso idêntico e nas mesmas circunstâncias quanto às outras características. E, nesse contexto, considerou não ser razoável, que sofra consequências punitivas, em situação já conhecida pela Administração Policial Militar, porquanto já que se trata de fatos apurados, e a tese defensiva apresentada e comprovada foi a mesma utilizada nos processos anteriores, estando tais processos anteriores de posse da própria autoridade competente em aplicar a sanção disciplinar. E concluiu que não pode, nesse contexto, a Administração impor entraves burocráticos desarrazoados resultantes da sua própria inércia, punindo erroneamente e deixando de promovê-lo, prejudicando-o, devendo as conclusões administrativas que determinam sanções disciplinares nos PCDs n. 102.583/2017, 108.408/2017 e 110.398/2017 serem consideradas nulas, assim como também deve ser considerado o PCD n. 112.614/2017, visto ser de verificação similar aos anteriores: “todos baseando-se em análises diferentes daquelas já consolidadas, de necessidade médica comprovada”. Alegou, também, que, em que pese, supostamente, estarem plenamente comprovadas a autoria e a materialidade transgressional, impõe-se o decreto absolutório em face da causa de exclusão da culpabilidade do agente, nos termos do art. 26, do Código Penal, substanciado administrativamente no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), (Resolução Conjunta n. 4.220/2012), em seu art. 7, V. Asseverou que, desde o ano de 2006, foi encaminhado para tratamento psiquiátrico, pelo Comando do 1º Batalhão PM, à Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG. Citou relatório médico da psiquiatra Jussara Mendonça Alvarenga atestando longo tempo pelo qual vem passando por tratamento médico especializado. Reiterou que a Instituição Militar tem conhecimento de sua condição de penúria, desde o ano de 2007, o que pode ser ainda confirmado por todo o seu prontuário médico Salientou que, desde a sua inclusão na Polícia Militar de Minas Gerais, em 01/09/1988, foi considerado destaque junto à tropa militar e comprometido com o seu trabalho, o que pode ser confirmado pelos vários certificados e condecorações de reconhecimento pelos serviços prestados. Disse, por fim, que, conforme a declaração clínica, detalhada nos processos administrativos apurados em 2014/2015, o quadro por ele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 apresentado é de esquizofrenia paranoide, e este estado clínico, como de fato já estava sendo feito pela própria Instituição Militar, necessitava exclusivamente de tratamento médico. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para suspender, de forma precária, os efeitos das punições disciplinares ativadas nos procedimentos abaixo relacionados e, via de consequência, à sua imediata promoção a graduação de 3º Sargento, devendo ser restituídos os 85 (oitenta e cinco) pontos retirados através dos seguintes procedimentos: a - PCD 102.583/17, através do qual foi punido com o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos no seu conceito; b - PCD 108.408/17, através do qual foi punido com o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos no seu conceito, além de prestação de serviço; c - PCD 110.398/17, através do qual foi punido com o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos no seu conceito; d – PCD 112.614/17, através do qual foi punido com o decréscimo de 14 (quatorze) pontos no seu conceito; No mérito, requereu que o ato administrativo em que não foi promovido seja declarado nulo e considerado inexistente no mundo jurídico, com a determinação de sua imediata promoção à graduação de 3º Sargento PM. E, se por acaso não for esse o entendimento adotado pelos nobres julgadores, requereu que seja a presente ação julgada procedente para declarar a nulidade dos atos administrativos praticados nos autos do PCD n. 102.583/2017; do PCD n. 108.408/2017; do PCD n. 110.398/2017; e do PCD n. 112.614/2017, determinando, ainda, a devolução dos 85 (oitenta e cinco) pontos retirados de seu conceito funcional. Requereu, ainda, que, caso seja reconhecida a anulação dos processos disciplinares apontados, com a devida anulação da pontuação negativa ocorrida em seu conceito profissional, seja declarado o seu direito em se ver promovido à graduação de 3º Sargento PM, em conformidade com a lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, com efeitos retroativos à data em que efetivamente deveria ter sido promovido. Requereu, por fim, que seja reconhecido o seu direito em ser restituído das perdas relacionadas às diferenças financeiras próprias das graduações de Cabo PM e 3º Sargento PM; com determinação do pagamento de todas as diferenças salariais que ele deixou de receber em razão do ato ilegal praticado pelo Estado de Minas Gerais, “tais como direitos a vantagens a que fizer jus desde a data da efetiva transferência à reserva remunerada, devidamente corrigidos, alcançando, ainda, possíveis abusos cometidos à ocasião das sanções disciplinares a serem anuladas, até a sua efetiva integração ao cargo de 3º Sargento PM”. Deu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Certificou-se, no Evento 2 – CERT1, que não foram encontradas outras ações cíveis tramitando ou arquivadas em nome do autor do feito. Em despacho de Evento 3-DEC1, o meritíssimo juiz de direito cooperador na Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) recebeu a petição inicial; deferiu o benefício da justiça gratuita; determinou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 a citação da Advocacia-Geral do Estado para fins de direito; e deixou a análise do pedido de tutela urgência para depois da contestação. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 11– CONT1). O meritíssimo juiz de direito cooperador na Terceira Auditoria Judiciária Militar estadual deferiu o pedido de tutela de urgência antecipatória para declarar nulas as sanções disciplinares dos PCDs ns. 102.583/17, 108.408/17, 110.398/17 e 112.614/17; e determinou a retirada de quaisquer apontamentos relativos ao enquadramento e a restituição das respectivas pontuações (Evento 13 – DEC1). O autor interpôs embargos de declaração arguindo a existência de omissão quanto ao seu pedido de promoção à graduação de 3° Sargento PM, em conformidade com a Lei n. 5.301, de de 16 de outubro de 1969 – EMEMG –, com efeitos retroativos à data em que efetivamente deveria ter sido promovido (Evento 22 – EMBDECL1). O autor impugnou a contestação no Evento 27 – MANI1. Sobre os embargos de declaração, o meritíssimo juiz de direito cooperador na Terceira Auditoria Judiciária Militar estadual assim decidiu: Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor, requerendo exame do pedido quanto a promoção do militar, entendendo como omissão na decisão de antecipação de tutela. O pedido há de ser indeferido, neste momento, eis que, prima facie, a competência deste juízo é apenas em relação aos atos disciplinares, à teor do art. 125, §4º, da CF. Evidentemente que, após a instrução processual, havendo causa e efeito automático ou decorrência do próprio mérito em si, o pedido será enfrentado na sentença. Portanto, como dito, neste momento, não acolho os embargos e nem declino da competência, por conta dos argumentos acima expostos. Isto posto, NÃO ACOLHO os embargos de declaração. – Evento O autor impugnou a contestação no Evento 35 – MANI1. Intimadas as partes para especificação de provas (Evento 33 – DESP1), o Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 41), e o autor requereu a realização de produção de prova pericial médica, para comprovar que, realmente, na época da prática das supostas transgressões disciplinares não possuía capacidade mental plena (Evento 43 – MANI1). Intimado sobre a prova requerida pelo autor, o Estado de Minas Gerais disse já haver vários laudos médicos nos autos, não estando de acordo com a produção da prova pericial (Evento 48 – OUT1). O meritíssimo juiz de direito cooperador na 3ª Auditoria Judiciária Militar do Estado assim decidiu: Ao reconhecer as condições psicológicas e psiquiátricas do autor quando da concessão da tutela de urgência antecipatória, vide Evento 13, acolhi o pleito do autor não apenas por palavras contidas na inicial, mas pela verossimilhança dos laudos médicos. Aliás, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 surpreendentemente, entendimento racional e coerente com as provas dos autos corroborados pelo réu – Evento 48. É cediço que o laudo pericial se destina a formação de provas e a convicção do juiz. No caso dos autos, não vejo como o laudo pericial poderá retratar com fidelidade circunstâncias, comportamento, capacidade de autodeterminação e etc em período pretérito, que não se valendo dos laudos médicos presentes no processo. Neste sentido, indefiro o pedido de Evento 43 de submeter a autor a perícia no momento fática e cronológico que estamos. Mais que uma convicção, como dito, tenho certeza dos fatos quando exarei a decisão antecipatória de tutela de urgência de Evento 13. Vista às partes, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para alegações finais. Lembrando que o Estado de Minas Gerais tem prazo em dobro, nos termos do art. 183, do CPC. – evento 50 – DEC1. As partes manifestaram-se em memoriais juntados nos Eventos 54 e 65 – ALEGAÇÕES1. Os autos foram redistribuídos à 5ª AJME (Evento 57 – INF1 e Evento 59 – CERT1). O meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado determinou, com base no art. 357, §2º, do CPC/2015, que as partes apresentem, de maneira resumida (cabível, possivelmente, em até uma página), as alegações que pretendem sejam examinadas em sentença, com a necessária delimitação das questões sobre as quais recairão a atividade probatória, fazendo-se as oportunas remissões às provas produzidas (Evento 67 – DESP1). O Estado de Minas Gerais manifestou-se no Evento 71 – ALEGAÇÕES1, e o autor peticionou no Evento 73 – ALEGAÇÕES1. O meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado cassou a liminar anteriormente deferida e julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC (Evento 77 – SENT1). Transcrevo o trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: Sobre a alegação de que devem ser decretadas as nulidades dos procedimentos administrativos disciplinares objeto de questionamento na presente demanda, tendo em vista que não seria razoável sofrer consequências punitivas nos PCD’s de n.s 102.583/2017, 108.408/2017, 110.398/2017 e PCD n. 112.614/2017, porque a Administração da PMMG já conhecia a sua situação de enfermo psiquiatricamente e porque já teria reconhecido essa situação como causa justificante em outros processos administrativos disciplinares nos quais fora alvo, nos anos de 2014 a 2015, tenho que essa não merece guarida. O autor não apontou qualquer vício de legalidade nos PCD’s, apenas alegando que a situação psiquiátrica era de conhecimento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 PMMG e que deveria ter sido adotado pela autoridade decisória o mesmo tratamento que teve em outros processos administrativos disciplinares, nos quais houve o arquivamento. O fato de ter havido o reconhecimento de uma causa justificante em um processo administrativo disciplinar de data anterior não autoriza que se chegue a uma mesma conclusão em outro processo administrativo disciplinar de data posterior. Em cada processo administrativo disciplinar, há uma análise dos documentos, das alegações e das circunstâncias fático-jurídicas que permeiam a conduta transgressiva imputada para se chegar a uma decisão por parte da autoridade administrativa. Cabe ao Juiz, como mecanismo de controle, apurar se o procedimento administrativo atendeu aos ditames legais atinentes à matéria, assim como se os princípios constitucionais foram devidamente respeitados. Durante a instrução dos Processos de Comunicações Disciplinares questionados, o militar não apresentou documentação hábil a justificar a sua conduta transgressiva, por meio de documento médico que comprovasse que, no dia dos fatos tidos como transgressivos (30.04.2016 – PCD n. 102.583/2017; 16.01.2017- PCD 108.408/2017; 06.03.2017 – PCD n. 110.398/2017; 09.03.2017- PCD 112.614/2017), não possuía condições psicológicas para assumir o turno de serviço, nos três primeiros procedimentos, ou para acessar mensagem encaminhada por via do sistema Painel Administrativo da PMMG, no último procedimento, ou que as faltas estariam abonadas por licenças médicas. Caberia, então, na época oportuna, e, durante a instrução de cada um dos Processos de Comunicações Disciplinares, de n.s 102.583/2017, 108.408/2017, 110.398/2017 e 112.614/2017, a apresentação de documentação, pelo militar comunicado, que atestasse a condição psiquiátrica e a necessidade de se ausentar do serviço ou a ausência de condições de acessar o PA da PMMG. Não se portou dessa forma nos procedimentos. Então, as autoridades decisórias entenderam, motivadamente, que não havia apresentado prova que justificasse a sua ausência ou motivo para deixar de acessar a mensagem encaminhada via PA. Inclusive, nos procedimentos envolvendo falta ao serviço, houve consulta ao NAIS, que informou não haver homologação de atestado médico e consequente concessão de licença-saúde. O administrador militar possui mais condições de aferir, com maior pertinência, as circunstâncias fáticas para enquadrá-las no dispositivo ético-disciplinar com suas interferências no âmbito da Instituição Militar e suas consequências para o moral de tropa. A razoabilidade está na previsão legal do comportamento transgressivo no Código de Ética e Disciplina Militar e a adequação desse comportamento à norma legal inserida nesse mesmo CEDM. Diante de todo o exposto, nenhuma ilegalidade o autor provou, nem irregularidade formal comprovou, que pudesse ensejar a revisão dos atos administrativos, com vistas às suas anulações. Da documentação apresentada pelo autor, juntamente com a inicial, verifica-se, ainda, que não houve interposição de recursos disciplinares acerca desses atos de sanções disciplinares. Aqui, cabe, inclusive, a aplicação do art. 87, CEDM, que assim dispõe: “A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Sobre a alegação de não haver, na lei, uma citação à necessidade de o militar possuir um determinado número de pontos, como forma de garantir um “comportamento disciplinar satisfatório”, é improcedente. Basta que se leia o artigo 186, inciso IV, e seu §6º, c/c o artigo 220, III, da Lei 5301/69: § 6º – Não preencherá o requisito comportamento disciplinar satisfatório o Oficial classificado no conceito “C” ou “B”, com pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos. Conforme o próprio autor afirma e conforme documentação acostada no Evento 1, DOC7, página 5, o seu conceito era B-35, o que resultou no ato publicado no BGPM n. 95, de 18 de dezembro de 2018, com o não reconhecimento do direito à promoção trintenária. O autor apelou (Evento 83 – APELAÇÃO1), reiterando toda a argumentação apresentada na petição inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 91 – CONTRAZ1, aduziu que, quanto à alegação de ofensa ao postulado do devido processo legal, não assiste razão ao apelante, haja vista que não foi demonstrada a ocorrência de prejuízo para a defesa, sobretudo considerando que o acusado teve a oportunidade de apresentar suas razões finais de defesa, bem como de se manifestar para a interposição de recursos disciplinares. Disse que restou evidente que, ao completar 30 anos de serviço efetivo em 18 de dezembro de 2018, o apelante não cumpria os requisitos legais necessários para a concessão da pleiteada promoção, previsto no art. 186, inciso IV, da Lei n. complementar 5.301, de 16 de outubro de 1969. Aduziu que a promoção na forma pretendida pelo apelante somente ocorreria se ele não estivesse impedido, como no caso, por não estar no comportamento disciplinar satisfatório. Alegou que a Administração Militar observou de forma estrita as normas legais aplicáveis ao caso, ou seja, deixou de promover o apelante por ocasião da transferência para a reserva, haja vista a falta de previsão legal para a promoção. Com relação às anulações de suas punições, esclareceu que, a teor da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais), a anulação do ato punitivo somente será possível nos casos de comprovada ilegalidade ou injustiça da punição, no prazo máximo de cinco anos da sanção. Destacou não haver comprovação dos supostos prejuízos decorrentes da hipotética ilegalidade e que, segundo a regra geral estabelecida no artigo 373 do CPC, cabe ao autor, ora apelante, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, devendo, portanto, provar a matéria fática que traz em sua petição inicial. Nesse ponto, concluiu que não há que ser decretada a nulidade do ato punitivo em questão, uma vez que perfeito, completo e acabado, considerando que sua punição se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Salientou que a aplicação da pena disciplinar tem para o superior hierárquico o caráter de um poder-dever, uma vez que a condescendência na não punição é considerada crime contra a Administração Pública. Afirmou que a Administração da Polícia Militar cumpriu o seu poder-dever quando do conhecimento da transgressão disciplinar e instaurou o procedimento administrativo necessário à apuração da pretensa infração disciplinar, obedecendo rigorosamente os prazos estabelecidos em lei, dando oportunidade ao militar à ampla defesa e ao contraditório. E que, sabedora de suas responsabilidades, a PMMG não poderia furtar-se de pautar seus atos nos princípios que norteiam a Administração Pública, quer sejam, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade. Aduziu, ainda, que a procedência do pedido inicial encontra óbice intransponível na impossibilidade de se arregimentar para o Judiciário discussões relativas ao mérito administrativo; e que, nesse aspecto, a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma compete exclusivamente à Administração, devendo esta avaliar a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Disse que a gradação da punição aplicada, desde que em procedimento legal e regular, como no caso presente, é atributo exclusivo da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da Administração. Conclui, nesse ponto, que não caberá ao Judiciário a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao apelante, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame, revelam-se regulares. Requereu que seja confirmada a r. sentença e negado provimento ao recurso interposto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A presente apelação cível foi interposta pelo Cabo PM Erli Ferreira dos Santos, nos autos da ação ordinária anulatória por ele proposta, na qual pretende a desconstituição de quatro atos administrativos disciplinares. Antes de proceder à análise dos procedimentos administrativos de forma individualizada, cumpre-me ressaltar os registros dos autos de o militar ser portador de doença psiquiátrica, diagnosticado com transtorno de esquizofrenia paranoide (CID10 F20.0), tendo apresentado crises ao longo dos últimos 10 (dez) anos de sua carreira militar. Tal fato era de conhecimento da Administração Militar, desde 2007, e, em virtude disso, ao longo desses anos, alguns procedimentos administrativos de apurações de transgressões relativas à falta ao serviço e à ausência de acesso ao sistema de PA foram arquivados, tendo como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 fundamento relatórios e pareceres de médicos e de psicólogos integrantes do Hospital de Polícia Militar, conforme se vê nos documentos juntados no Evento 1, DOC14/DOC15/DOC16. Extrai-se dos autos um relatório médico, datado de 7 de maio de 2019, em que a Major PM QOS Jussara Mendonça Alvarenga, psiquiatra lotada no Hospital de Polícia Militar, afirmou que, em razão do quadro psiquiátrico, o Cabo PM Erli Ferreira dos Santos apresenta alteração de afeto, empobrecimento do discurso, dificuldade de concentração, retraimento e diminuição do desempenho social que podem prejudicar as atividades laborativas. Alegou que, com o uso regular de medicamentos, o referido militar sofre também com efeitos colaterais deles decorrentes, como sonolência, dificuldade de concentração e prejuízo de memória. Afirmou que, pela gravidade do quadro não há possibilidade de o militar/paciente permanecer sem os medicamentos adequados (Evento 1 – DOC 20). Faço tais ressalvas para demonstrar que as razões escritas de defesa do apelante, no âmbito administrativo, possuem correspondência nas provas produzidas nos procedimentos de comunicação disciplinares. O apelante se justificou: [...] Faço tratamento psiquiátrico há alguns anos, com uso constante de medicamentos. Devido a este fato, apresentou lapsos de memória, não sendo capaz nem ao menos de me defender, pois não sei se pratiquei a transgressão a mim imposta. Não possuo capacidade nem ao menos de usar computadores, motivo pelo qual solicitei a um colega para escrever este documento. O documento emitido pela médica psiquiátrica enfatiza as dificuldades laborais do militar em virtude do transtorno psiquiátrico. Logo, impunha à Administração Militar o conhecimento e a apreciação das possíveis causas de exclusão do dolo. Em questões práticas, a não apreciação dos relatórios e dos pareceres de médicos ou psicólogos levaram ao prejuízo da efetiva defesa do militar, e as medidas punitivas aplicadas foram desproporcionais ou desarrazoadas. Para explicitar o entendimento por mim adotado, passo à análise dos procedimentos administrativos de forma individualizada. 1) Ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 102.583/2017 (Evento 1-DOC8), suspensão e dedução de 23 (vinte e três) pontos em seu conceito funcional. O apelante foi punido com suspensão de serviço e detração de 23 (vinte) pontos em seu conceito funcional, por ter, no dia 30 de abril de 2016, faltado à chamada, bem como a todo o serviço para o qual se encontrava escalado, sendo enquadrado no art. 13, XX (“faltar ao serviço”), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (ato disciplinar de página 23 do Evento 1 – DOC9). Destaco que a Comunicação Disciplinar (CD) n. 135/2016, que originou o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 102.583/2017, é datada de 2 de maio de 2016; contudo, ele foi efetivamente instaurado em 20 de fevereiro de 2017, em uma nítida demora de quase 9 (nove) meses para o início da apuração da transgressão disciplinar. No curso da instrução do procedimento disciplinar, percebe-se, ainda, que houve a nomeação de uma defensora “ad hoc”, que alegou, oportunamente, que o militar fazia tratamentos psicológicos há mais de 10 anos; que ele tomava remédios controlados; que os medicamentos receitados pela psiquiatra Doutora Jussara Mendonça Alvarenga, Major PM QOS, são utilizados para controlar agitação, agressividade, estados maníacos, psicoses esteroidea; e que, devido a isso, quando acordava com crises de agressividade ou com crises depressivas realmente não comparecia ao trabalho porque a sua psiquiatra o recomendou assim, porém, compensava em dias de folga (páginas 8/9 do Evento 1 – DOC9). Foram juntados aos autos o receituário e a manifestação da médica psiquiátrica Major PM QOS Jussara Mendonça Alvarenga (Evento 1 – DOC 8, página 16/17), nos seguintes termos: Prezada 3º Sgt Lílian. Infelizmente em função do Código de Ética Médica não poderei fornecer informações sobre qualquer paciente sem que seja na presença deste, ou com autorização escrita pelo mesmo autorizando a quebra de sigilo médico. No caso do paciente em questão posso fazer um relatório sobre o tratamento para ser entregue a ele e ele entregar este relatório como parte de sua defesa. Você pode pedir para ele agendar um horário comigo e farei o relatório solicitado para ele. À disposição, Maj Jussara. Percebe-se que foi mencionado nos autos do procedimento administrativo a existência de transtorno psiquiátrico e salientado, em alegações de defesa, que tal quadro poderia comprometer a capacidade laboral do militar. O fato era de conhecimento da Administração Militar. Tanto é assim que a testemunha 3º Sargento PM Rodney Abel dos Santos Macário (depoimento acostado na página 24/25 do Evento 1 – DOC8), quando perguntado se é corriqueiro a falta de serviço do militar comunicado por ele ter problemas psicológicos e tomar medicamentos controlados, ele respondeu que sim. No mesmo sentido, manifestou o 3º Sgt PM Walison Roberto Guilherme (depoimento acostado na página 26/27 do Evento 1 – DOC8), tendo, ainda, acrescentado: [...] perguntado se é corriqueiro a falta de serviço do militar comunicado por ele ter problemas psicológicos e tomar medicamentos controlados, respondeu que o militar na maioria das vezes faltava ao serviço, pois, tem problemas psicológicos, o que era de ciência da companhia, e dos médicos da NAIS; perguntado se tem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 conhecimento de que o militar compensa os dias que falta em outros dias que seja sua folga, respondeu que sim, os problemas psicológicos do militares o fazia faltar ao serviço quando escalado e muitas vezes o militar estando escalado comparecia para tirar o turno de serviço e ficava até duas horas após o término do seu turno. – grifei. Verifica-se dos autos que o apelante faltou ao serviço, contudo, havia recomendações e relatórios médicos que justificavam adoções de medidas diversas da instauração e da efetiva punição disciplinar ao militar. Percebe-se como nítida a desproporcionalidade da punição em relação à transgressão cometida pelo militar com vistas do quadro da doença que o acometia e a brusca alteração de tratamento da Administração Militar para com o militar, ora apelante, desconsiderando as permissões e adequações laborais anteriormente existentes. Entendo que deve ser reconhecida a nulidade do ato administrativo punitivo disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 102.583/2017 – 1° BPM/1ª RPM; que o militar deve ser ressarcido dos dias de suspensão descontados de sua remuneração, devidamente corrigidos; que sejam acrescidos a seu conceito funcional militar os 23 (vinte e três) pontos decotados; e que deve ser revisto o seu novo enquadramento, no que tange a sua conceituação e seus direitos consectários. 2) Ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 108.408/2017 (Evento 1 – DOC10), punição de suspensão e dedução de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional. O apelante foi punido com suspensão e a detração de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional, por ter, no dia 16 de janeiro de 2017, faltado à instrução pré-turno e a todo serviço previsto para o período das 12h00min às 20h00min, sendo enquadrado no art. 13, XX (“faltar ao serviço”), da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (ato de sanção disciplinar de página 19 do Evento 1 – DOC10). Ocorre que, nesse procedimento, o defensor nomeado “ad hoc” somente aduziu “que o 098.543-2, CB PM Erli Ferreira dos Santos, lotado na 4ª Cia do 1 BPM, não se lembra de ter faltado, bem como o motivo da referida falta ao serviço de acordo com o miliar comunicado” (página 8 do Evento 1 – DOC10), apesar de ser de conhecimento do defensor o fato de o apelante ser acometido de transtorno psiquiátrico que comprometia o exercício da função ou da prestação de serviço quando ele estava em crise. No meu modesto entendimento, houve um cerceamento à Defesa administrativa do militar, com a demonstração de deficiência (pro forma), gerando prejuízo efetivo a ele, uma vez que o procedimento administrativo-disciplinar culminou na punição do militar com suspensão e detração de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 O defensor “ad hoc” não promoveu a defesa adequada e sequer requereu a juntada de relatório da médica psiquiatra que o acompanhava no tratamento do apelante, referente ao conhecido transtorno de esquizofrenia paranoide (CID10 F20.0). Sequer houve o pedido de oitiva de testemunhas, militares atuantes no mesmo setor em que o apelante trabalhava, para demonstrar as dificuldades por ele vivenciadas, as possíveis compensações ou mesmo a ciência de chefias. Nos outros procedimentos administrativos analisados nesta ação ordinária, houve a colhida de tais provas. In casu, entendo ser procedente o argumento do apelante de que os próprios apontamentos da Administração da Polícia Militar de Minas Gerais registram o acompanhamento psiquiátrico do militar por oficiais médicos, no Centro de Referência de Saúde Mental (CRSM), antiga “CLIPS”, da PMMG e que ele utiliza medicações que acarretam efeitos colaterais, tais como sonolência pela manhã e dificuldade de manter uma frequência adequada, sendo elementos repisados em todos os procedimentos administrativos. De fato, estranhamente, ignorou todos os procedimentos anteriores e se restringiu à punição, desconhecendo todo o histórico médico, até mesmo pelo encarregado do procedimento. Nesse caso, a tese defensiva do militar apresentada e comprovada nos processos anteriores deveria ter prevalecido, e, uma vez de posse dos procedimentos, a própria autoridade competente em aplicar a sanção disciplinar deveria ter avaliado a existência de causa de exclusão de vontade livre e consciente da prática das possíveis faltas disciplinares. A Administração impôs, de fato, entraves burocráticos desarrazoados resultantes de sua própria inércia, punindo erroneamente o militar que era acolhido pelo sistema de saúde. Assim, reitero o entendimento de que o apelante faltou ao serviço, mas havia recomendações e relatórios médicos que justificavam adoções de medidas diversas da instauração e da efetiva punição disciplinar ao militar. 3) Ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 110.398/2017/1º BPM/1ªRPM (Evento 1 – DOC11), punição de suspensão e dedução de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional. O apelante foi punido com suspensão e detração de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional, por ter, no dia 6 de março de 2017, faltado à instrução pré-turno e a todo serviço no posto REDS da 4ª Cia, cujo horário era das 12h00min às 20h00min, sendo enquadrado no art. 13, XX (“faltar ao serviço”), da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (ato de sanção disciplinar de páginas 22/23 do Evento 1 – DOC11). Nesse procedimento administrativo-disciplinar, o encarregado emitiu parecer no sentido de arquivamento (relatório acostado nas páginas 11/12 do Evento 1 – DOC11), à vista das razões seguintes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 [...] 6. Parecer Concluídos os trabalhos, este encarregado é do parecer que este Processo Disciplinar seja arquivado, tendo em vista que o militar possui quadro psiquiátrico grave, atestado por quem de direito, e faz tratamento há anos para tentar amenizar o quadro do militar, quadro esse atestado e acompanhado por profissional especializado. O relatório emitido pela oficial responsável pela psiquiatria (CLIPS/HPM), não deixa nenhuma dúvida, quando o estado do militar. O CB PM Erli não tem condições psicológicas, psiquiátricas de responder por ações que na maioria das vezes, nem ao menos consegue discernir, se fez, ou não, transtorno causado pelas fortes medicações que o militar faz uso. Por maioria, o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) discordou do encarregado do Processo de Comunicação Disciplinar n. 110.398/2017/1º BPM/1ªRPM, por entender que o comunicado em suas razões escritas de defesa informou sobre o problema psiquiátrico que já vinha sofrendo há alguns anos, inclusive, na folha 10 dos autos do referido procedimento, havia, como de fato há, um relatório da Major PM QOS Jussara Mendonça Alvarenga (CRM MG 27574) em que confirma tal quadro; contudo, afirmou que o relatório não substituía um atestado médico para a data do fato, o que não justificaria a conduta transgressiva (ata de reunião do CEDMU 04/2017-1º BPM de páginas 15/17 do Evento 1 – DOC11). O Comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar concordou com o parecer do CEDMU e decidiu enquadrar o Cabo PM Erli Ferreira dos Santos nos termos do art. 13, XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e puni-lo. Sobre tal punição disciplinar, mais uma vez, entendo merecer razão o apelante sobre o argumento de que os próprios apontamentos da Administração da Polícia Militar de Minas Gerais registram o acompanhamento psiquiátrico do militar por oficiais médicos no Centro de Referência de Saúde Mental (CRSM), antiga “CLIPS”, da PMMG e que ele utiliza medicações que acarretam efeitos colaterais, tais como sonolência pela manhã e dificuldade de manter uma frequência adequada, sendo elementos repisados em todos os procedimentos administrativos. Nesse aspecto, saliente-se que foi juntado aos autos documento de SIGS Prontuário Eletrônico, de n. 098543002, registro de uma consulta em regime de pronto atendimento, realizada no dia 29 de março de 2017, no Hospital de Polícia Militar, pelo psiquiatra Antônio Marcos Alvim Soares Júnior, em que há anotações de o apelante se sentir triste e desanimado, ter chegado a falar, na ocasião, em se matar, apesar de negar planejamento de suicídio. O profissional médico recomendou licença médica de 5 (cinco) dias e dispensa de uso e manuseio de arma de fogo, bem como orientação à companheira que mantivesse observação próxima (página 16/17 do Evento 1 - DOC 21). Apesar de não ser data coincidente com a da suposta transgressão disciplinar apurada no Processo de Comunicação Disciplinar n. 110.398/2017/1º BPM/1ªRPM, destaco que, no final do mesmo mês, março TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 daquele ano de 2017, houve o registro de uma grave crise do militar, decorrente do transtorno psiquiátrico que ele era acometido. Parece-me provável que o apelante já estava em crise no dia 6 de março de 2017, data da falta ao serviço. A inconsistência do quadro do apelante é nítida quando comparado com anterior registro de consulta médica de acompanhamento, pela Major PM QOS Jussara Mendonça Alvarenga, acostado na página 18 do Evento 1 – DOC 21, em que ela percebeu certa estabilidade. Mais uma vez, verifica-se dos autos que o apelante faltou ao serviço, entretanto havia recomendações e relatórios médicos que justificavam adoções de medidas diversas da instauração e da efetiva punição disciplinar ao militar. Percebe-se como nítida a desproporcionalidade da punição em relação à transgressão cometida pelo militar. Logo, entendo que deve ser reconhecida a nulidade do ato administrativo punitivo disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 102.583/2017 – 1° BPM/1ª RPM; que ele deve ser ressarcido dos dias de suspensão descontados de sua remuneração, devidamente corrigidos; que devem ser acrescidos ao seu conceito funcional os 23 (vinte e três) pontos decotados; e que deve ser revisto o seu novo enquadramento, no que tange a sua conceituação e seus direitos consectários. 4) Ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo Administrativo Disciplinar n. 112.614/2017/1º BPM/1ª RPM, punição de prestação de serviço e dedução de 14 (quatorze) pontos em seu conceito funcional (Evento 1 – DOC12). O apelante foi punido com prestação de serviço e detração de 14 (quatorze) pontos em seu conceito funcional, por ter, no dia 9 de março de 2017, deixado de acessar mensagem encaminhada via Painel Administrativo, contrariando Resolução Zwork (ato de sanção disciplinar de páginas 21/22 do Evento 1 – DOC10). Nesse procedimento, o próprio Cabo PM Erli Ferreira dos Santos traz, em suas razões escritas de defesa (página 12 do Evento 1 – DOC 12) a alegação de existência de causa de justificação, de incapacidade laboral ou de uma possível inimputabilidade, ao aduzir: [...] Faço tratamento psiquiátrico há alguns anos, com uso constante de medicamentos. Devido a este fato, apresentou lapsos de memória, não sendo capaz nem ao menos de me defender, pois não sei se pratiquei a transgressão a mim imposta. Não possuo capacidade nem ao menos de usar computadores, motivo pelo qual solicitei a um colega para escrever este documento. Para corroborar sua alegação, foi juntado aos autos do referido procedimento administrativo disciplinar relatório médico datado de 18 de agosto de 2017, da Major QOS Jussara Mendonça Alvarenga, psiquiatra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 lotada no Hospital de Polícia Militar, em que a referida profissional afirmou que, em razão do quadro psiquiátrico, o Cabo PM Erli Ferreira dos Santos apresenta alteração de afeto, empobrecimento do discurso, dificuldade de concentração, retraimento e diminuição do desempenho social que podem prejudicar as atividades laborativas. Alegou que, com o uso regular de medicamentos, o referido militar apresenta também efeitos colaterais que podem provocar sonolência, dificuldade de concentração e prejuízo de memória. Afirmou que, pela gravidade do quadro, não há possibilidade de o militar permanecer sem os medicamentos adequados. A testemunha ouvida naquele procedimento (Evento 1 – DOC12, página 16), o 2º Sgt PM Sérgio Augusto de Oliveira Guirra, disse, in verbis: [...] QUE conhece o acusado a alguns anos, e tem ciência de seu estado de saúde (que o acusado faz tratamento psiquiátrico a bastante tempo e seu quadro de esquizofrenia é grave), que vive praticamente a base de remédios fortes; Que nunca viu o acusado acessando intranet ou sistema REDS na Quarta Cia; Que o acusado dentro de suas condições físicas realiza seus serviços a contento, apesar dos efeitos colaterais causados pelos remédios que utiliza (o deixa grogue e traz esquecimentos). Pergunta do Encarregado: respondeu que Nunca presenciou o acusado acessando intranet PM ou REDS na 4ª Cia; Que o acusado faz uso constante de fortes medicamentos que causam efeitos colaterais no acusado; [...] – grifei. Nesse procedimento administrativo-disciplinar, o encarregado emitiu parecer no sentido de arquivamento (relatório acostado nas páginas 17/20 do Evento 1 – DOC12), à vista das razões seguintes: Conclusão Ficou comprovado nos autos através de prova do processo (painel administrativo-módulo mensagem) o não acessando ao PA, bem como a não leitura da mensagem que lhe foi enviada, que o acusado cometeu a transgressão disciplinar, que lhe foi imputada, constante na comunicação disciplinar originária deste PCD. Contudo os mesmos autos trazem informações relevantes de como e porque se deram os fatos, ficando claro a condição psiquiatra que se encontra o acusado, quadro grave de esquizofrenia paranoide (incapaz), pois está vivendo a base de remédios fortíssimos que conforme relatório médico afetam diretamente suas capacidades laborativas, apresentando alteração de comportamento, trazendo dificuldades diversas, e devido o uso de contínuo dos medicamentos e seus efeitos colaterais, incluindo prejuízo de memória (esquecimento), justificando o porquê o acusado nem se lembrar se cometeu ou não as transgressão disciplinar que lhe é imposta. Restou comprovado, em síntese, o cometimento da transgressão disciplinar abaixo descrita, pelo seguinte policial militar: - N. 098.543-2, Cb PM Erli Ferreira dos Santos, art. 14, inciso II, CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos ou operacionais;) c/c Resolução N. 3758-CG de 2004, Art. 5º §1º . Parecer Concluídos os trabalhos, somos de parecer que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 - Este processo seja arquivado, com base no Art. 7º inciso V – existir circunstâncias que exclua a licitude do fato ou a culpabilidade ou a imputabilidade do acusado; conforme, CEDM [...] Por maioria, o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) discordou do encarregado do Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.614/2017/1º BPM/1ªRPM, por entender que o comunicado, em suas razões escritas de defesa, informou sobre o problema psiquiátrico que já vem sofrendo há alguns anos. Na folha 12 dos autos do referido procedimento, havia, inclusive, um relatório da Major PM QOS Jussara Mendonça Alvarenga (CRM MG 27574), em que confirma tal quadro; todavia, afirmou que não justifica a sua conduta transgressiva (ata de reunião do CEDMU 04/2017-1º BPM de páginas 24/28 do Evento 1 – DOC12). O Comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar concordou com o parecer do CEDMU e decidiu enquadrar o Cabo PM Erli Ferreira dos Santos nos termos do art. 13, XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e puni-lo, por entender que o receituário de fl. 12 do procedimento administrativo não era capaz de ilidir a conduta transgressiva do militar (página 1 do Evento 1 - DOC12). Sobre tal punição disciplinar, mais uma vez, entendo merecer razão o apelante sobre o argumento de que os próprios apontamentos da Administração da Polícia Militar de Minas Gerais registram o acompanhamento psiquiátrico do militar por oficiais médicos no Centro de Referência de Saúde Mental (CRSM), antiga “CLIPS”, da PMMG e que ele utiliza medicações que acarretam efeitos colaterais, tais como sonolência pela manhã e dificuldade de manter uma frequência adequada, sendo elementos repisados em todos os procedimentos administrativos. Nesse aspecto, saliente-se que foi juntado aos autos documento de SIGS Prontuário Eletrônico, de n. 098543002, registro de uma consulta em regime de pronto atendimento, realizada no dia 29 de março de 2017, no Hospital de Polícia Militar, pelo psiquiatra Antônio Marcos Alvim Soares Júnior, em que há anotações de o apelante se sentir triste e desanimado, ter chegado a falar na ocasião em se matar, apesar de negar planejamento de suicídio. O profissional médico recomendou licença médica de 5 (cinco) dias e dispensa de uso e manuseio de arma de fogo, bem como orientação à companheira que mantivesse observação próxima (página 16/17 do Evento 1 - DOC 21). Conforme já me manifestei anteriormente, apesar de não ser data coincidente ao da suposta transgressão disciplinar apurada no Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.614/2017/1º BPM/1ªRPM, no final do mesmo mês de março de 2017, houve o registro de uma grave crise do militar, decorrente do transtorno psiquiátrico que ele era acometido. Parece-me provável que o apelante já estava em crise no dia 9 de março de 2017. A inconsistência do quadro do apelante é nítida quando comparado com anterior registro de consulta médica de acompanhamento pela Major TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 PM QOS Jussara Mendonça Alvarenga, acostado na página 18 do Evento 1 – DOC 21, em que ela percebeu certa estabilidade. Mais uma vez, verifica-se dos autos que o não acesso ao PA pelo Cabo PM Erli Ferreira dos Santos – consoante o testemunho do 2º Sgt PM Sérgio Augusto de Oliveira Guirra – era de conhecimento dos militares com os quais o apelante trabalhava. Percebe-se como nítida a desproporcionalidade da punição em relação à transgressão cometida pelo militar. Logo, entendo que se deve reconhecer a nulidade do ato administrativo punitivo disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.614/2017/1º BPM/1ªRPM; que o militar deve ser remunerado quanto ao(s) dia(s) de prestação de serviço, devidamente corrigido(s); que devem ser acrescidos o conceito funcional do militar os 14 (quatorze) pontos decotados; e que deve ser revisto o seu novo enquadramento, no que tange a sua conceituação e seus direitos consectários. Entendo que, em todos os procedimentos trazidos à apreciação, falta o elemento subjetivo para a prática das supostas transgressões disciplinares, porquanto o apelante não teve dolo na conduta, fato de extrema importância que a Administração deixou de perquirir suficientemente. Feitas essas últimas considerações e por todas as razões acima expostas, dou provimento ao recurso do autor, para declarar a nulidade das quatro punições administrativas disciplinares decorrentes dos Processos Administrativo-Disciplinares de n. 102.583/2017 – 1° BPM/1ª RPM, n. 108.408/2019 – 1° BPM/1ª RPM, n. 110.398/2017 – 1° BPM/1ª RPM e n. 112.614/2017 – 1° BPM/1ª RPM. O reconhecimento dessa nulidade produz efeitos ex tunc (desde a raiz), e, via de consequência, o de restabelecimento dos efeitos patrimoniais gerados pela ativação da sanção disciplinar, ou seja, cria a obrigação do Estado de Minas Gerais de pagamento do valor, devidamente corrigido, da parcela descontada da remuneração do militar a título de cumprimento da suspensão de um dia de serviço, bem como de restabelecimento da pontuação decotada do conceito funcional do recorrente e da revisão do ato de transferência do número 098.543-2, Cb PM Erli Ferreira dos Santos, para a reserva remunerada, devido ao restabelecimento de seu conceito antes da ativação das punições aqui questionadas. Fixo os honorários de advogado em R$ 1.000,00 (mil reais). Custas na forma da lei, reconhecendo a isenção do pagamento pelo Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 10, I, da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Senhor Presidente! Analisei com muito cuidado estes autos e entendo, com o máximo respeito às opiniões contrárias, que a respeitável sentença de primeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 grau, que julgou improcedentes os pedidos do autor, deve ser mantida, à luz de seus próprios e legítimos fundamentos. A questão central que toma nossa atenção neste julgamento deve restringir-se à verificação se houve, eventualmente, em pelo menos um dos Procedimentos de Comunicação Disciplinar (PCD) que ensejaram os atos administrativos disciplinares hostilizados, por meio da ação declaratória de nulidade, a prática, pela administração pública, de alguma ilegalidade ou se alguma dessas medidas disciplinares foi adotada sem acatamento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Analisei, detalhadamente, cada um desses PCDs e não encontrei qualquer irregularidade nesse sentido que pudesse macular a sua eficácia. As faltas disciplinares imputadas ao recorrente, por ter faltado à chamada bem como a todo o serviço para o qual estava escalado, nos dias 30/04/2016, 16/01/2017 e 06/03/2017, restaram claramente comprovadas nos autos, na medida em que o recorrente não cuidou de acostar aos autos atestado médico correspondente ou qualquer documento que pudesse justificar sua ausência ao serviço, para lhe assegurar o amparo previsto na legislação de regência, mais especificamente, nos arts. 6º e 7º da Resolução Conjunta n. 4.220/2012, que contém o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), c/c o inciso I do art. 19 da Lei n. 14.310/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais de Minas Gerais (CEDM). As penalidades aplicadas, decote de 23 (vinte e três) pontos do conceito funcional do apelante, pela falta do dia 30/04/2016, e 24 (vinte e quatro) pontos, duas vezes, pelas faltas cometidas nos dias 16/01/2017 e 06/03/2017, por se enquadrarem nos parâmetros do inciso III do art. 18 do CEDM, não apresentam qualquer aspecto de ilegalidade. De igual modo, a falta imputada ao recorrente quanto a ter deixado de acessar o Painel Administrativo da Polícia Militar de Minas Gerais no dia 09/03/2017, por não ter sido negada nem justificada, restou igualmente comprovada, sendo certo que a penalidade aplicada com o decote de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional e mais uma prestação de serviço, por se ajustar aos parâmetros do inciso II do mesmo art. 18 do CEDM, também não apresenta nenhum aspecto de ilegalidade. Por essa razão, não vejo como acatar o pleito apresentado pela douta defesa, no sentido de se impor o decreto absolutório em face da causa de exclusão de culpabilidade do agente, prevista no art. 26 do Código Penal, que, na sua compreensão, estaria consubstanciado, administrativamente, no inciso V do art. 7º do MAPPA. Ultrapassada a análise quanto à possível ilegalidade dos atos praticados pela Administração Pública e descartada a possibilidade quanto a que tenham sido os mesmos atos desproporcionais ou desarrazoados, passei a procurar, entre os documentos que dizem respeito à enfermidade de cunho psicológico e psiquiátrico que afeta o recorrente, alguma evidência de que, à época dos fatos, tivesse sido apontado como incapaz de entender o caráter transgressivo de suas ações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 A razoabilidade, como bem assentado pelo MM. Juiz sentenciante, está na previsão legal do comportamento transgressivo no Código de Ética e Disciplina Militar e a adequação desse comportamento à norma legal inserida nesse mesmo CEDM. Consta do relatório trazido aos autos (Evento 1 DOC20), assinado pela médica responsável por seu acompanhamento no Centro de Referência de Saúde Mental (CRSM), que os efeitos colaterais produzidos pelos medicamentos ministrados ao paciente, ora apelante, poderiam prejudicar sua capacidade laborativa, causar sonolência, dificuldade de concentração e prejuízo de memória. Não encontrei nos autos, portanto, informação alguma apontando que o apelante estivesse, à época, impossibilitado de exercer suas atividades, ou que tivesse perdido sua capacidade cognitiva, ou que tivesse perdido completamente sua memória. Sem qualquer pretensão de concluir sobre o mérito arguido nos PCDs em comento, o que não seria próprio ao Poder Judiciário, nas hipóteses de análise dos atos administrativos, sob pena de se violar a repartição e a independência entre os poderes, previstas no art. 2º da nossa Carta Magna, permito-me lembrar aos eminentes Desembargadores que a sonolência que afetava o reclamante, como efeito colateral dos medicamentos que lhe eram ministrados, segundo suas próprias informações, o acometia pela manhã. Porém, as transgressões disciplinares de falta ao serviço que lhe foram imputadas referiram-se todas a chamadas realizadas às 12h00min dos dias 30/04/2016, 16/01/2017 e 06/03/2017. Com estas reflexões, não vislumbro qualquer possibilidade para me afastar da respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo de primeiro grau, a qual, por sua clareza solar, terá sua fundamentação transcrita a seguir, o que, por si só, sustentará a convicção no voto que haveremos de prolatar: [...] Sobre a alegação de que devem ser decretadas as nulidades dos procedimentos administrativos disciplinares objeto de questionamento na presente demanda, tendo em vista que não seria razoável sofrer consequências punitivas nos PCD’s de n.s 102.583/2017, 108.408/2017, 110.398/2017 e PCD n. 112.614/2017, porque a Administração da PMMG já conhecia a sua situação de enfermo psiquiatricamente e porque já teria reconhecido essa situação como causa justificante em outros processos administrativos disciplinares nos quais fora alvo, nos anos de 2014 a 2015, tenho que essa não merece guarida. O autor não apontou qualquer vício de legalidade nos PCD’s, apenas alegando que a situação psiquiátrica era de conhecimento da PMMG e que deveria ter sido adotado pela autoridade decisória o mesmo tratamento que teve em outros processos administrativos disciplinares, nos quais houve o arquivamento. O fato de ter havido o reconhecimento de uma causa justificante em um processo administrativo disciplinar de data anterior não autoriza que se chegue a uma mesma conclusão em outro processo administrativo disciplinar de data posterior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Em cada processo administrativo disciplinar, há uma análise dos documentos, das alegações e das circunstâncias fático-jurídicas que permeiam a conduta transgressiva imputada para se chegar a uma decisão por parte da autoridade administrativa. Cabe ao Juiz, como mecanismo de controle, apurar se o procedimento administrativo atendeu aos ditames legais atinentes à matéria, assim como se os princípios constitucionais foram devidamente respeitados. Durante a instrução dos Processos de Comunicações Disciplinares questionados, o militar não apresentou documentação hábil a justificar a sua conduta transgressiva, por meio de documento médico que comprovasse que, no dia dos fatos tidos como transgressivos (30.04.2016 – PCD n. 102.583/2017; 16.01.2017- PCD 108.408/2017; 06.03.2017 – PCD n. 110.398/2017; 09.03.2017- PCD 112.614/2017), não possuía condições psicológicas para assumir o turno de serviço, nos três primeiros procedimentos, ou para acessar mensagem encaminhada por via do sistema Painel Administrativo da PMMG, no último procedimento, ou que as faltas estariam abonadas por licenças médicas. Caberia, então, na época oportuna, e, durante a instrução de cada um dos Processos de Comunicações Disciplinares, de n.s 102.583/2017, 108.408/2017, 110.398/2017 e 112.614/2017, a apresentação de documentação, pelo militar comunicado, que atestasse a condição psiquiátrica e a necessidade de se ausentar do serviço ou a ausência de condições de acessar o PA da PMMG. Não se portou dessa forma nos procedimentos. Então, as autoridades decisórias entenderam, motivadamente, que não havia apresentado prova que justificasse a sua ausência ou motivo para deixar de acessar a mensagem encaminhada via PA. Inclusive, nos procedimentos envolvendo falta ao serviço, houve consulta ao NAIS, que informou não haver homologação de atestado médico e consequente concessão de licença-saúde. O administrador militar possui mais condições de aferir, com maior pertinência, as circunstâncias fáticas para enquadrá-las no dispositivo ético-disciplinar com suas interferências no âmbito da Instituição Militar e suas consequências para o moral de tropa. A razoabilidade está na previsão legal do comportamento transgressivo no Código de Ética e Disciplina Militar e a adequação desse comportamento à norma legal inserida nesse mesmo CEDM. Diante de todo o exposto, nenhuma ilegalidade o autor provou, nem irregularidade formal comprovou, que pudesse ensejar a revisão dos atos administrativos, com vistas às suas anulações. Da documentação apresentada pelo autor, juntamente com a inicial, verifica-se, ainda, que não houve interposição de recursos disciplinares acerca desses atos de sanções disciplinares. Aqui, cabe, inclusive, a aplicação do art. 87, CEDM, que assim dispõe: “A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva”. Sobre a alegação de não haver, na lei, uma citação à necessidade de o militar possuir um determinado número de pontos, como forma de garantir um “comportamento disciplinar satisfatório”, é improcedente. Basta que se leia o artigo 186, inciso IV, e seu §6º, c/c o artigo 220, III, da Lei 5301/69: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 § 6º - Não preencherá o requisito comportamento disciplinar satisfatório o Oficial classificado no conceito “C” ou “B”, com pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos. Conforme o próprio autor afirma e conforme documentação acostada no Evento 1, DOC7, página 5, o seu conceito era B-35, o que resultou no ato publicado no BGPM n. 95, de 18 de dezembro de 2018, com o não reconhecimento do direito à promoção trintenária. VIII - DECISÃO: Mediante o exposto, decido: a) Cassar a liminar anteriormente deferida. b) Julgar improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. c) Condenar o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC/2015. [...] Eminentes Desembargadores, por todas as razões expostas, nego provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos autorais e manteve válidos os atos administrativo-disciplinares que sancionaram o apelante e impediram sua promoção à graduação de 3º Sargento PM, quando de sua transferência para a inatividade. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, VENCIDO Senhores Desembargadores, após detida análise do presente caderno probatório, entendo que a sentença a quo deve ser mantida em seus exatos termos. Conforme reiteradamente demonstrado no presente feito, o apelante foi submetido e punido em três Processos Administrativo-Disciplinares de Portarias ns. 102.583/2017, 108.408/2017, 110.398/2017, pelo cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), da Lei Estadual n. 14.310/2002, e, em outro Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 112.614/2017, em face do cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II (demonstra desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos ou operacionais), da mesma lei. Corroboro o entendimento manifestado pelo juízo a quo no sentido que o fato de ter havido o reconhecimento de uma causa justificante em outros processos administrativo-disciplinares de datas anteriores, em circunstâncias parecidas, não justifica, por si só, que se chegue à mesma conclusão em outros processos instaurados em data posterior. Da mesma forma e como bem salientou o e. Desembargador James Ferreira Santos no voto que me antecedeu, o apelante não cuidou de acostar aos autos atestado médico ou qualquer documento que pudesse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 justificar as transgressões disciplinares ora impugnadas, a fim de elidir as acusações que pesaram em seu desfavor ou mesmo comprovar a ausência de proporcionalidade ou razoabilidade das punições impostas. Ao meu entendimento, restou cabalmente comprovada nos autos a ausência de vícios de legalidade nos referidos processos disciplinares, circunscrevendo-se as alegações defensivas a questões de mérito dos atos administrativo-disciplinares que foram impostos ao ora apelante, o que é vedada a análise a este juízo, nos termos do art. 2º da Constituição Federal. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, SORTEADO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, SORTEADO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator